Tribunal: TJDFT
Processo: 0765052-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de anular os valores cobrados oriundos de serviços não aprovados pelo autor, limitando o valor devido ao importe de R$ 211,45, com a condenação do requerido na repetição de indébito no importe de R$ 1.577,10 ou, alternativamente, limitando o débito no valor de R$ 847,99, com restituição da importância de R$ 152,01.
2) O recorrente narra que se dirigiu à recorrida, no dia 01/11/2021, para trocar de óleo do carro pelo valor combinado de R$ 211,45. Alega que, passado pouco mais de 1h, descobriu que a recorrida havia realizado serviços sem sua autorização, os quais somavam a importância de R$ 4.880,00. Sustenta que, por falta de conhecimento e se sentindo intimidado, assinou o orçamento. Argumenta que os valores cobrados foram excessivos e que a recorrida adota conduta abusiva. Recurso próprio, tempestivo (ID 37512810) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 37512818).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que os serviços foram prestados sem o seu consentimento, bem como que houve defeito prestação de serviço ou ausência de informação, ônus a si atribuído conforme art. 373, I do CPC. Com efeito, o fato de o recorrente ter assinado a ordem de serviço no 12364 (ID 37512598), emitida às 14:10 do dia 01/11/2021, na qual constam os valores, os serviços e a forma de pagamento, além de autorização expressa para execução do trabalho, comprova que os serviços foram realizado com a anuência do autor, sobretudo em razão do pagamento dos serviços ter sido realizado as 16:50 do mesmo dia (ID 37512602). Além disso, o recorrente não comprovou que foi intimidado para assinar a citada ordem de serviço, as notas fiscais (ID 37512600 e 37512601) e os boletos de pagamento (ID 37512604), bem como não colocou qualquer ressalva ou descontentamento nesses documentos, em relação aos serviços prestados pelo recorrido.
6) Por outro lado, a alegação da existência de outras empresas no mercado que cobram valores menores pelo serviço, por si só, não caracteriza a onerosidade excessiva ao consumidor, sobretudo quando o próprio recorrente, de forma livre e consciente, se dirigiu ao estabelecimento comercial do recorrido e manifestou sua vontade em acatar os preços por ele praticados. Assim, não comprovada violação ao dever de informação ou defeitos na prestação dos serviços, não há que se falar em anulação do débito ou limitação do valor devido.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Fica a parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.